Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-92.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-92.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JOSE ALEX DILLY - CPF: 011.996.361-26 (EMBARGANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005123-92.2019.8.11.0040

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO –
ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSE ALEX DILLY
contra

o acórdão que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pela
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
para
“
manter a determinação ao apelante “à prestação de contas,
e a exibir os documentos que estão na sua posse respectivos ao veículo, avaliação, comprovante de venda, ou quaisquer outros, com a finalidade de averiguar, e aprofundar-se o autor na questão do saldo devedor”, e
afastar
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.”
. Por fim, “
diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de 50% do valor que fixo em R$2.000,00 a título de honorários advocatícios, em favor da parte adversa, vedada a compensação”.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 152703679) que o acórdão incorreu em erro material e omissão, pois o dano moral apontado em sentença refere-se à ausência de prestação de contas que é devido pela embargada e não especificamente pela negativação do nome do embargante.

Para tanto, destaca que a embargada tinha a obrigação de prestação de contas e, mesmo após a propositura da ação, não apresentou documentos capazes de comprovar suas alegações, pior, trouxe documentos elaborados de maneira unilateral e visivelmente manipulados, de forma precária, como é o caso da Nota Fiscal de Venda, evidenciando-se o dano moral sofrido.

Ademais, com relação à condenação em honorários de sucumbência de maneira recíproca, afirma que houve a omissão na análise da concessão da justiça gratuita para o embargante, de forma que em caso de condenação de honorários para o embargante, deve tal condenação ficar suspensa.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos a fim de sanar os supostos vícios existentes.

Devidamente intimado, o embargado manteve-se inerte (ID. 153664158).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de o v. acordão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de erro material no r. acórdão, ao argumento de que o dano moral apontado em sentença refere-se à ausência de prestação de contas que é devido pela embargada e não especificamente pela negativação do nome do embargante, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, o acordão embargado fora claro ao consignar:

“Portanto, da simples leitura do texto legal do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso de o credor ter optado pela venda extrajudicial do bem.

Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o quantum porventura a ser-lhe restituído, desde que pelo meio processual adequado, que é a ação autônoma de prestação de contas.

Destarte, tem-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus, cabendo apurar-se o saldo entre o produto da venda e o montante da dívida e encargos, procedendo-se à prestação de contas ao devedor.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório.

Isto porque, ao contrário do que constou na sentença de 1o grau, de uma análise singela de cálculos, verifica-se que o apelado fora notificado da Ação de Busca e Apreensão para efetuar o pagamento do saldo devedor de R$ 28.373,89 (valor da causa), sob pena de apreensão do veículo e, vendido o veículo em leilão, em 27/10/2018, pelo importe de R$25.000,00 (ID. 141860420), resta cristalino um débito de pelo menos R$ - 3.373,89 (três mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Verifica-se ainda, que anteriormente à negativação vindicada (ID. 141860372 no valor de R$ 25.994,47), a instituição apelante notificou o apelado em 05/06/2019 (A.R. - ID. 141860422 – pg. 2 – recebido por Eloi Dilly), tudo conforme determina o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 359 do STJ, afastando-se o dever de indenizar moralmente o apelado.”

Portanto, o dano moral fora afastado pois, além de devidamente prevista a interposição de ação autônoma para que o credor preste contas quanto à alienação do veículo, verifica-se, de um simples cálculo aritmético, que preexistia um débito a ser quitado pelo embargante, não podendo o devedor ainda ser premiado com a indenização por danos morais.

Por fim, quanto à alegada omissão, verifica-se que o benefício da assistência judiciária gratuita já havia sido concedido ao embargante/apelado em primeiro grau (ID. 141860381), sendo consectário logico que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de forma recíproca, seja suspensa, com fundamento no art. 98, §3o do CPC/15.

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de apelação foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023